Tribunal: STF
Processo: RMS 25736
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO
   PROFERIDO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
   QUE DENEGOU MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO MINISTRO
   DE ESTADO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO. DEMISSÃO DO QUADRO
   DE PESSOAL DA EXTINTA SUPERINTENDÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
   AMAZÔNIA - SUDAM. UTILIZAÇÃO DO CARGO EM PROVEITO DE OUTREM,
   PROCEDER DE FORMA DESIDIOSA, TER CONDUTA ÍMPROBA E PROVOCAR
   LESÕES AOS COFRES PÚBLICOS.
I. O acórdão recorrido faz
   referência expressa ao parecer da Consultoria Jurídica do
   Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o adota como
   razão de decidir. O processo administrativo é um continuum,
   integrado por provas materiais, depoimentos pessoais,
   manifestações técnicas e outras informações, nos quais se
   lastreia a decisão final da autoridade competente para
   prolatá-la.
II. Inocorrência de direito líquido e certo, que
   pressupõe fatos incontroversos apoiados em prova pré-constituída.
   Não se admite, pois, dilação probatória.
III. Precedentes.
IV.
   Recurso improvido.